Tribunal: TJDFT
Processo: 0749094-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749094-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRELINA DA SILVA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação cominatória na qual a parte autora requereu a condenação do Distrito Federal à obrigação de fazer, consistente em lhe fornecer consulta médica em cirurgia vascular. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, para DETERMINAR ao Distrito Federal que submeta a parte autora ao procedimento de CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENÇAS ARTERIAIS, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde”. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. No documento de ID n. 41598955, a parte autora requereu a desistência do recurso, informando o cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal em 24.10.2022, no Hospital de Base do Distrito Federal. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso (artigo 998 do CPC). Em face do exposto, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022 17:36:50. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator